Tribunal: TJSP
Processo: 1012460-27.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL.
1.- Sujeição do litígio e do contrato às disposições do Código de Defesa do Consumidor. Pagamento à vista do preço do imóvel que não estabelece a presunção de investimento. Hipótese, ainda, em que a aquisição realizada pelos autores, quando já conhecido o estado de mora, em nada impacta sobre aplicação do CDC. Demais

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL.
1.- Sujeição do litígio e do contrato às disposições do Código de Defesa do Consumidor. Pagamento à vista do preço do imóvel que não estabelece a presunção de investimento. Hipótese, ainda, em que a aquisição realizada pelos autores, quando já conhecido o estado de mora, em nada impacta sobre aplicação do CDC. Demais disposições firmadas entre os contratantes, sem nenhuma relação direta com o contrato estabelecido com a recorrente, que não são suficientes a refutar o diploma consumerista.
2.- Incompetência territorial. Não acolhimento. Observância, quanto à matéria, do disposto no art. 101 do Código de Defesa do Consumidor. Foro dos autores que pode ser invocado, ainda que estabelecido foro de eleição. Precedentes.
3.- Mora contratual. Efetivo descumprimento dos prazos para a conclusão das obras de infraestrutura. Sujeição do prazo a condição suspensiva. Inadmissibilidade. Registro do loteamento que se insere na atribuição exclusiva da empreendedora. Desídia na obtenção do registro, ainda que supostamente derivada da culpa da terceiros, que não produz efeitos em relação aos compradores. Precedentes.
APELO DESPROVIDO.